Tribunal: TJDFT
Processo: 0705220-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705220-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMEOITO AGRICOLA LTDA RÉU ESPÓLIO DE: YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO AGRAVADO: JORGE CARONE NETO D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora